Tribunal: TJBA
Processo: 8081297-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081297-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ERICA GADELHA DE BARROS SOUZA e outros Advogado(s): ERICA GADELHA DE BARROS SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREIRTO DA VARA RECESSO CRIMINAL DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE CRACK, COCAÍNA E MACONHA. INSTRUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES. ART. 318-A DO CPP. NÃO AUTOMATICIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, no qual se pleiteia: (i) o reconhecimento da ausência dos requisitos da prisão preventiva; (ii) a substituição da custódia por prisão domiciliar, por ser mãe de duas crianças menores de 12 anos; e (iii) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Consta dos autos a apreensão de 3,6 kg de maconha, 800 g de cocaína, 730 g de crack, além de balanças de precisão e máquinas de cartão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia por prisão domiciliar, à luz do art. 318-A do CPP e do HC coletivo nº 143.641/SP; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são suficientes no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva exige a demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme o art. 312 do CPP, além da adequação às hipóteses do art. 313 do mesmo diploma legal. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo preliminar, que atestam a apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes. A natureza, a diversidade e a expressiva quantidade das drogas apreendidas — 3,602 kg de maconha, 730 g de crack e 800 g de cocaína — evidenciam gravidade concreta da conduta e periculosidade social, legitimando a custódia para garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado do STJ. A apreensão de balanças de precisão e máquinas de cartão revela estrutura logística e financeira organizada para a comercialização de drogas, indicando profissionalismo e risco de reiteração delitiva. A gravidade concreta do caso afasta a alegação de fundamentação baseada na mera gravidade abstrata do delito e justifica a conclusão de que a liberdade da paciente representa risco real à ordem pública. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no art. 318-A do CPP, não possui caráter automático e pode ser afastada diante de circunstâncias excepcionalmente gravosas. Na hipótese dos autos, a manutenção da paciente no ambiente doméstico, diante das circunstâncias do fato, não necessariamente atende ao princípio do melhor interesse do menor: ao revés disso, pode sujeitar as crianças a um ambiente de vulnerabilidade e exposição aos riscos inerentes à mercancia ilícita de substâncias entorpecentes. No que tange, ainda, ao pedido de prisão domiciliar, observa-se que o comprovante de residência colacionado pela própria defesa (ID 96746572) está nome de terceira pessoa, Cleide Souza Santos, identificada como avó materna dos menores, conforme certidões de nascimento dos infantes. Além disso, a inicial do writ foi instruída com cópias de certidão de nascimento, comprovante de endereço e declaração de trabalho, documentos insuficientes para demonstrar minimamente que a paciente é a única pessoa da família capaz de prover a assistência e os cuidados necessários aos seus dois filhos. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta, da vultosidade da apreensão e do risco de continuidade da atividade ilícita, nos termos do art. 282, § 6º, e art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 318-A e 319; CPP, arts. 647 e 648. Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo nº 143.641/SP; STJ, AgRg no RHC 206002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 790898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no RHC 193986/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 18.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 8081297-04.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ÉRICA GADELHA DE BARROS SOUZA, e como paciente SAMIRA SANTOS MARTINS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.